Tribunal: TJES
Processo: 5000200-52.2023.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-52.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
RECORRIDO: CAROLINE PIZETTA ZENI MOSCHEN e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000200-52.2023.8.08.0054

RECTE.: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

RECDO.: CAROLINE PIZETTA ZENI MOSCHEN e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO NÃO CONTRAÍDO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora relata que ao verificar seu
score
na Serasa, constatou uma negativação em seu nome, referente à um débito que não reconhece. Afirma que entrou em contato com as requeridas, a fim de solucionar a questão, entretanto, não obteve êxito, conseguindo apenas a informação de que o débito é relacionado ao financiamento da fatura de um cartão. Reforça que nunca realizou qualquer compra com a requerida, e que nunca foi consultora da empresa, sendo que o débito não tem embasamento. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como de inexigibilidade do débito. Pleiteou, ainda, pela exclusão da restrição em seu nome e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 13104506, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 13104490), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de negativação do nome da autora, e que o débito decorre de um pedido feito pela autora em 2019, sendo o débito devido. Aduz que inexiste danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13104487) dispôs que:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID. 29035748, devendo, as partes requeridas, CANCELAREM O CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cobrança enviada à parte autora, sem prejuízo da multa diária, em caso de negativação.

DECLARO a inexistência de débito em nome da parte autora.

CONDENO, ainda, as partes requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme artigo 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A espelho do indicado na sentença, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da autora, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial. Isto porque, apresentou, tão somente, telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações. Entretanto, estas não são suficientes para demonstrar que a recorrida possuía um vínculo com a recorrente que justificasse a cobrança realizada.

Isto porque, a restrição foi comprovada ao ID. 13104078, pelo qual extrai-se que a dívida é referente ao contrato de nº 35575980, com vencimento em 25/06/2019, no valor de R$ 346,46. Ademais, a origem do débito também não foi confirmada, uma vez que a recorrente alega que é referente a um pedido supostamente feito pela autora (sem apresentar a nota fiscal emitida e o comprovante de recebimento das mercadorias), enquanto que, em contato com as centrais de atendimento das requeridas, a autora foi informada que não havia nenhum débito em seu nome, e em outra ocasião, que o débito é referente a um financiamento de cartão (IDs. 13104073 e 13104074).

Desta feita, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a empresa não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pela Recorrente, que realizou a cobrança de um débito não contraído pela autora, e ainda cedeu o suposto crédito, culminando na inscrição de seu nome no cadastro de maus pagadores, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que a ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, restando comprovada a negativação indevida ao ID. ID. 5303642, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. Não obstante, no tocante ao valor da condenação, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (
R$10.000,00
), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, fixar a indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo o restante do julgado. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)